Tribunal: TJBA
Processo: 0000532-06.2010.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0000532-06.2010.8.05.0261

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDOVAL CALAZANS DE MACEDO e outros

Advogado(s): GEORGE ADRIAN LIMA MACHADO, MURILO MACEDO PEREIRA, RAFAEL MAGALHAES BRAGA, GRAZIELE LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO, BRUNA MAGALHAES LEAL

AGRAVADO: SANDRO MARCOS DANTAS NUNES

Advogado(s): ALEXANDRE BRITO LUZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DE
NÃO CONHECIMENTO DO
APELO.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM
. INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE
DE DOIS RECURSOS
PELA MESMA PARTE
CONTRA A MESMA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, sob o fundamento de violação ao princípio da singularidade recursal, em razão da interposição de dois recursos, de forma concomitante, pelos agravantes contra a mesma sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição concomitante de embargos de declaração e apelo, pela mesma parte, contra a mesma sentença viola o princípio da unirrecorribilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da singularidade recursal estabelece que, para cada decisão judicial, é cabível apenas um recurso, vedando a interposição concomitante de múltiplos recursos pela mesma parte contra o mesmo
decisum
.

A interposição de dois recursos concomitantes contra sentença única, pela mesma parte, configura violação à unirrecorribilidade e enseja a incidência da preclusão consumativa quanto ao segundo recurso.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o segundo recurso interposto contra a mesma decisão não deve ser conhecido, sob pena de afronta ao sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A interposição concomitante de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma parte, viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do recurso posterior por preclusão consumativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0000532-06.2010.8.05.0261

interposto

n
os autos d
a

A
pelação Cível
n.
0000532-06.2010.8.05.0261
,
da Comarca de
Tucano/BA
em que figuram como
agravant
e
s,
SANDOVAL CALAZANS DE MACEDO e outro
e como
agravad
o,
SANDRO MARCOS DANTAS NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12